Tribunal: TJMT
Processo: 1016334-80.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016334-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE BENS MÓVEIS - CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

No caso, o instrumento representado pelos Contratos de Cédula de Crédito Bancário nº. 32.4742.606.0000008-26, garantido por Alienação Fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº 0008107-97.2018.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido, para o fim de manter fora da relação de credores da recuperanda, o crédito pertencente a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº. 32.4742.606.0000008-26, por não se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial, bem como fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões, sustenta o agravante que o crédito fora excluído do quadro geral de credores pelo administrador judicial, por se tratar de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 32.4742.606.0000008-26, constituída com cláusula de garantia por alienação fiduciária.

Afirma a incongruência entre o comando legal insculpido no § 3º, do art. 49, da Lei nº. 11.101/05, que determinou a não sujeição do crédito fiduciário à ação recuperacional, e as normas e princípios constitucionais.

Pugna, assim, pela concessão de liminar para manter os veículos essenciais para manutenção da atividade empresarial, reconhecendo a insegurança jurídica e a cautela a ser tomada, em razão dos princípios da preservação da empresa e função social da empresa e o perigo e prejuízo irreversível que a decisão agravada pode acarretar, uma vez que os bens discutidos na ação de origem são essenciais à Agravante, e com ela devem permanecer a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja retificada a lista de credores elaborada pelo administrador judicial, com a inclusão do crédito do banco impugnado.

No mérito, requer seja provido o recurso a fim de reconhecer que o Contrato nº. 32.4742.606.0000008-26, excluído da Recuperação Judicial do Grupo Agravante, deve ser (re)incluído na Relação de Credores, visto que os bens dado em garantia são essenciais às atividades da empresa Agravante, e sejam mantidos na sua posse até o cumprimento do seu plano de recuperação judicial.

Subsidiariamente, caso não seja o entendimento, que a Agravante permaneça na posse dos bens durante os dois anos que estará em recuperação judicial, iniciando-se com a publicação da decisão de homologação do feito, previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005.

Contraminuta da parte agravada (ID 105906991).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 110342460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA RELAÇÃO DE CREDORES ajuizada por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA E OUTROS, a fim de que seja determinada a reinclusão do crédito pertencente à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$ 341.942,38 (trezentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), ao argumento de que o contrato decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº 32.4742.606.0000008-26 não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, vez que os contratos que legitimam o crédito não foram averbados no órgão competente.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial pugnou pela improcedência da impugnação, a fim de que o crédito permaneça fora da relação de credores, nos termos do artigo 49, §3º, da Lei de Regência.

Já o Ministério Público deixou de emitir parecer, vez que o crédito analisado não se submete aos efeitos da Recuperação Judicial.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso julgou improcedente o incidente por entender que o crédito decorrente da indigitada operação não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Assim, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, § 2º e §8º, do CPC.

Inconformada, a parte autora opôs Embargos de Declaração, alegando omissão no julgado no tocante à essencialidade do bem dado em garantia e a aplicação do entendimento do STJ e TJ acerca da exceção à regra para a submissão do crédito.

Contudo, o Magistrado a quo rejeitou os Aclaratórios por entender ausente o vício alegado, o que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como sabido a Recuperação Judicial tem por principal objetivo a recomposição da saúde financeira da empresa, visando superar as razões que culminaram com a sua crise econômica, preservando a continuidade de suas atividades e a manutenção dos empregos, como preconizam os princípios da preservação e da função social da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005).

Por outro lado, de modo excepcional, determinados credores expressamente indicados na legislação, não serão atingidos pelos efeitos limitadores da recuperação judicial, nos termos do que dispõe o art. 49, caput, da mencionada Lei.

É o que se extrai da norma:

“Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º - Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

No mesmo sentido, trago os seguintes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os arts. 13, 15, 41, § 2º, e 83 da Lei 11.101/2005, apesar da oposição dos embargos de declaração, não foram prequestionados, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária" (CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). 3. Considerando que o v. acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre, pela alínea c do permissivo constitucional, esbarra na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp Nº 912.237/SP (2016/0112382-9), Relator: MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, EXCLUINDO DO QUADRO GERAL DE CREDORES DO CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.” (RAI nº. 1021090-69.2020.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021)

No caso, os instrumentos representados pelos Contratos de Cédula de Crédito Bancário nº. 32.4742.606.0000008-26, garantido por Alienação Fiduciária (ID 42547933 - págs. 216/225 – autos de origem) não se submete aos efeitos da recuperação judicial, diante do disposto no artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005.

Isso porque consta do instrumento o seguinte:

“Pelo presente instrumento particular, a EMITENTE/CREDITADA da Cédula de Crédito Bancário acima indicada, em garantia do pagamento da dívida junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao empréstimo/financiamento concedido por intermédio de seu representante legal ao fim assinado, da Superintendência Regional de Negócios, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações legais e cedulares, sem prejuízo da garantia apresentada pelos AVALISTAS da operação naquele título de crédito, constitui a(s) garantia(s) a seguir descrita(s) e individualizada(s) em caráter irrevogável e irretratável, abrangendo além do bem principal todos os seus acessórios, benfeitorias de qualquer espécie, valorizações a qualquer título, frutos e qualquer bem vinculado ao bem principal por acessão física, intelectual, industrial ou natural, nos termos da legislação aplicável à espécie:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS

A empresa MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 09.547.055/0001-90, doravante denominado FIDUCIANTE(S), aliena(m) fiduciariamente à CAIXA o(s) veículo(s) adiante identificado(s):

(Id. 42547933 - Pág. 216/217)

Assim, se por um lado há prerrogativas favoráveis ao devedor, pelo outro, também há para a empresa credora, aqui credor fiduciário.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer, “constata-se, portanto, que o credor fiduciário não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, tal como realizado na hipótese em voga”.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou
créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022